Tribunal: TJBA
Processo: 8011707-98.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011707-98.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: NIVALDO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Ausência de recolhimento das custas de citação por edital. Extinção do feito sem resolução do mérito. Artigo 485, IV do CPC. Ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Parte que alega inaplicabilidade do artigo 485 do CPC em ação de execução. Descabimento. Artigo 771, parágrafo único do CPC. Aplicação subsidiária do Livro I ao processo de execução. Parte que pugna pela aplicação do artigo 921 do CPC. Impossibilidade. Não configurada nenhuma hipótese do artigo 921 do CPC. Diligência para localizar a ré não realizada pela parte autora. Ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Manutenção da sentença. Apelo não provido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
o desacerto da sentença ao extinguir o processo em razão da ausência de recolhimento das custas referentes ao ato de citação editalícia, com base no artigo 485, IV do CPC.

III. Razões de decidir

3. No caso, por mais que a parte alegue que deva ser aplicado o artigo 921 do CPC, não se observa quaisquer das suas hipóteses de cabimento, cabendo, a partir do que prevê o
artigo 771, parágrafo único do mesmo diploma legal, a aplicação do artigo 485, IV do CPC, tendo em vista que é responsabilidade do autor promover todos os atos e diligências necessárias à citação; haja vista a citação válida ser um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4.
Outrossim, não há que se falar em intimação pessoal para suprimento do vício, prevista no §1º do artigo 485 do CPC, tendo em vista que este se refere às hipótese dos incisos II e III do mencionado artigo 485, enquanto a hipótese dos autos está fundamentada no inciso IV.

5. Também não merece guarida o pleito do apelante de aplicação da Súmula 240 do STJ, haja vista que esta trata de abandono do processo, o que sequer foi constatado nos autos.

IV. Dispositivo

6. Apelação Cível desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8011707-98.2019.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e como apelado
NIVALDO SANTOS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça